Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-47.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto majorado, previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal. O recurso objetiva a modificação do regime prisional inicial para o aberto ou semiaberto, alegando desproporcionalidade do regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a adequação do regime inicial fechado, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, à luz do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e da jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reincidência, conforme constatado nos autos, impede a fixação de regime inicial aberto, por expressa previsão do art. 33, § 2o, do Código Penal.
A existência de maus antecedentes, também comprovada, justifica, com base no art. 33, § 3o, do Código Penal, a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59 e 155, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 743.627/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14/06/2022; STJ, REsp 1252770/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 24/03/2015; TJDFT, Acórdão 1949231, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024; STJ, AgRg no HC 645.043/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16/11/2021.